Tribunal: TJMT
Processo: 1000148-04.2021.8.11.0025
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000148-04.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA PAULA DE JESUS DA SILVA BOTELHO - CPF: 030.152.021-62 (APELADO), PRISCILA TENORIO CAVALCANTE DE MELO LARANJEIRA - CPF: 378.882.488-37 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), OTAVIANO DA SILVA BOTELHO - CPF: 830.951.871-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. RECONHECIMENTO DE USUCAPIÃO FAMILIAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. INCLUSÃO DE RENDIMENTOS NA PARTILHA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de partilha de bens, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, determinando a divisão igualitária de imóvel comum e dos rendimentos de empresa individual constituída na constância do matrimônio.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a possibilidade de reconhecimento da usucapião familiar pelo Apelante sobre o imóvel partilhado e a inclusão dos rendimentos da empresa individual na divisão patrimonial do casal.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento da usucapião familiar exige a comprovação do abandono do lar pelo ex-cônjuge, posse ininterrupta e exclusiva do imóvel pelo prazo de dois anos, sem oposição, e a ausência de outro imóvel em nome do possuidor. No caso, restou demonstrado que a Apelada não abandonou o lar, mas sim deixou o imóvel em razão do divórcio, com a devida negociação sobre a partilha desde a mediação extrajudicial.

4. Quanto à partilha dos rendimentos da empresa individual do Apelante, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, sob o regime de comunhão parcial de bens, os bens e direitos adquiridos na constância do casamento integram o acervo comum. Sendo o Empresário Individual inseparável de seu patrimônio pessoal, seus rendimentos devem ser partilhados entre os cônjuges.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento da usucapião familiar exige a comprovação do abandono voluntário do imóvel pelo ex-cônjuge, com posse exclusiva e ininterrupta por dois anos, não se configurando no simples afastamento em decorrência do divórcio. 2. No regime de comunhão parcial de bens, os rendimentos de empresário individual constituído durante o casamento integram o patrimônio comum do casal e são passíveis de partilha”.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.240-A; CC/2002, art. 1.659, V. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.331646-2/001; TJRS, AC 50114295720188210010; STJ, REsp 1.852.629.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto

por
Otaviano da Silva Botelho
,

em face d
a
sentença prolatada pelo Juízo
da
Primeira Vara
da Comarca de
Juína
,

que julgou

procedente
s
, em parte,

o
s
pedido
s
formulado
s
na
ação de partilha de bens
, ajuizada por Ana Paula de Jesus da Silva Botelho.

Em suas razões recursais, o Apelante a
rgumenta que
a Apelada abandonou o lar, enquanto ele manteve a posse pacífica e interrupta do bem imóvel, motivo por que estão preenchidos os requisitos para configuração
do usucapião familiar
.

Alega que a o Juízo incluiu de forma indevida os lucros da empresa na partilha, uma vez que a sua empresa é registrada sob a modalidade de Empresário Individual (ME), o que implica em atividade
personalíssima
.

Discorre que a Apelada em nada contribuiu para criação e manutenção da atividade empresária, de forma que indevida a determinação de partilha dos rendimentos.

Com tais fundamentos, requer o provimento do Apelo interposto a fim de modificar tais pontos da sentença recorrida.

Contrarrazões ofertadas pel
a
Apelad
a
no id. 2
62799814
.

Desnecessária a intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Apelação Cível interposto por Otaviano da Silva Botelho, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juína, que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na ação de partilha de bens, ajuizada por Ana Paula de Jesus da Silva Botelho.

Extrai-se da inicial que a
presente demanda
foi ajuizada por
Ana Paula de Jesus da Silva Botelho em face de Otaviano da Silva Botelho,
requerendo
a
partilha de bens
adquiridos durante a constância do
casamento
.

Citada, a parte requerida apresentou contestação
.

Em sede de audiência, as partes acordaram quanto às questões relativas ao divórcio, nome, guarda e pensão alimentícia.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença
satisfativa,

ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos e, por conseguinte, determino a partilhar do bem imóvel situado na Rua Belo Horizonte,
qda
. 04, lote 07, Bairro
Mapim
, Várzea
Grande-M
, atribuindo a cada parte a fração igualitária de 50%, em conformidade com os fundamentos expostos, razão
porque
JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Defiro à parte requerida a benesse da gratuidade de justiça.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as
partes ao
pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte, cuja cobrança ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC
”.

Deste ato, recorre a parte
Ré.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a possibilidade de reforma da sentença objurgada no ponto em que indeferiu o pedido de usucapião familiar (i), e quanto
à inclusão dos rendimentos da empresa pertencente ao requerido na partilha (
ii
).

Quanto ao primeiro ponto, o Código Civil assim dispõe:

“
Art. 1.240-A. Aquele que exercer, por 2 (dois) anos ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) cuja propriedade
divida
com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

§ 1º
O
direito previsto no caput não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez”.

Extrai-se da literalidade da norma os requisitos para o reconhecimento de tal modalidade de usucapião
, são eles
: abandono do lar por ex-cônjuge ou ex-companheiro (i); exercício de posse direta, sem oposição e ininterrupta pelo prazo de 02 (dois) anos
(
ii
)
.

No caso dos autos, o Apelante alega que a Apelada abandonou o lar comum em agosto de 2018, tendo requerido a partilha do bem
a partir d
o
ajuizament
o da presente demanda, portanto, em janeiro de 2021.

Ocorre que
, conforme bem pontuado pelo Juízo de primeiro grau, “
há evidências de que o imóvel foi reconhecido como bem comum durante o processo de mediação
pré
-processual de número 195493 perante o CEJUSC da Comarca de Várzea
Grande-MT
”
.

De fato, verifica-se que o divórcio do ex-casal foi homologado em maio de 2019, momento em que se iniciaram as tratativas quanto à partilha dos bens comuns.

Portanto, o que se vê dos autos, é que embora a parte Apelada tenha saído da moradia anterior, não houve efetivo abandono do lar, tampouco ausência da tutela da família ou
interrupção do dever de
solidariedade
inerente à constituição familiar
, pois tal fato adveio do término do relacionamento do ex-casal.

Conforme dispõe o Enunciado 595 da VII Jornada de Direito Civil, “o requisito ‘abandono do lar’ deve ser interpretado na ótica do instituto da usucapião familiar como abandono voluntário da posse do imóvel somado à ausência da tutela da família, não importando em averiguação da culpa pelo fim do casamento ou união estável”.

Nessa mesma linha intelectiva, o Ministro Luiz Edson Fachin acrescenta que:

“[...] abandono, pois, deve ser interpretado no sentido de se interromper a comunhão de vida conjunta e a assistência financeira e moral àqueles que compõem o núcleo familiar, renegando o dever solidário de responsabilidade para com a família [...]”. (FACHIN, Luiz Edson. A constitucionalidade da usucapião familiar do artigo 1.240-A do Código Civil brasileiro. São Paulo: Jornal Carta Forense. Ano III. n. 31.
Outubro
/2011. p. 14 B).

Na mesma linha de intelecção, colaciona-se os seguintes julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO COM COBRANÇA DE ALUGUEL - REQUISITOS PARA USUCAPIÃO FAMILIAR NÃO PREENCHIDOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível objetivando a reforma de sentença que extinguiu o condomínio de imóvel partilhado entre ex-cônjuges, rejeitando o pedido de usucapião familiar formulado pelo réu, que alegou posse exclusiva do bem, com ânimo de dono.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ocupação exclusiva do imóvel por um dos coproprietários, em litígio desde o divórcio, cumpre os requisitos legais para a usucapião familiar.

III. Razões de decidir

3. A usucapião familiar, conforme art. 1.240-A do CC, exige posse ininterrupta, mansa, pacífica e com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m2, sem oposição ou interrupção, por dois anos, e comprovado abandono do lar pelo ex-cônjuge ou companheiro.

4. Ausência de posse pacífica e ininterrupta devido às pendências judiciais desde a separação. Além disso, o imóvel litigioso possui área superior ao limite legal de 250m2.

5. Não há provas suficientes que demonstrem abandono do lar pela autora, uma vez que a saída decorreu de separação judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A posse exclusiva de imóvel litigioso em condomínio, com área superior a 250m2, e marcada por pendências judiciais, não preenche os requisitos legais para usucapião familiar.”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 1.240-A e
1.242.

Jurisprudência
relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.331646-2/001, Rel. Des. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 8ª Câmara Cível Especializada, j. 22.02.2024; TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.212694-8/001, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, 9ª Câmara Cível, j. 22.11.2022.

(N.U 1019833-97.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025)”.

“
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE ÚNICO IMÓVEL DO CASAL. DECLARAÇÃO DE USUCAPIÃO FAMILIAR DO BEM. DESCABIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 1240-A DO CCB. MANTIDA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

Discussão que remanesce em sede recursal cinge-se à alegação da demandada de que o bem não é partilhável, já que ocorrente, na espécie,
o usucapião familiar
, nos termos previstos no art. 1240-A do CCB.

Para que se possa pensar em declaração de usucapião familiar, é imprescindível que a parte que requer já tenha exercido, por 2 anos ininterruptos e sem oposição, posse direta, com exclusividade, do imóvel urbano de propriedade do casal, de até 250m2, que tenha sido abandonado pelo ex-cônjuge ou ex-companheiro.

Caso concreto que em o ex-cônjuge saiu da casa em questão, por conta do término do relacionamento, condição esta que não se enquadra no conceito \abandono do imóvel\ exigido pela disposição do art. 1240-A do CCB.

Impositiva, pois, a manutenção da sentença que, além de homologar o divórcio, determinou a partilha do bem, em 50% para cada parte.

Apelo
desprovido.

(TJ-RS - AC: 50114295720188210010 RS, Relator: Carlos Eduardo
Zietlow
Duro, Data de Julgamento: 18/04/2022, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 18/04/2022)”.

Sendo assim, diante de todo o narrado, a hipótese é de desprovimento do Apelo interposto neste ponto.

Quanto à partilha de rendimentos da empresa de propriedade do Apelante, melhor sorte não o socorre.

Isso porque, a jurisprudência é uníssona no sentido de que, no caso de empresário individual e regime de casamento de comunhão parcial de bens, a empresa
constituída
durante a união faz parte do patrimônio comum do casal, sendo cada um deles proprietário de 50% do patrimônio total da empresa, que pode ser constituído de bens móveis e imóveis, créditos e títulos que possam ter valor patrimonial.

Logo, o patrimônio de empresa individual se confunde com o próprio patrimônio da pessoa natural do empresário, devendo, portanto, fazer parte dos bens a serem partilhados, eis que a empresa foi constituída na constância do casamento, ressalvados os bens destinados exclusivamente ao exercício da profissão, nos termos do art. 1659, V, do Código Civil.

E, no caso dos autos, a empresa “OTAVIANO DA SILVA BOTELHO – CNPJ n. 22.874.959/0001-99”
foi fundada no ano de 2015, ou seja, durante a constância do matrimônio entre o ex-casal.

Sobre tal fato, o Apelante não trouxe aos
autos
quaisquer
comprovações de que os rendimentos da empresa não devem integrar a partilha, especialmente porque
o entendimento legal e jurisprudencial vai
de encontro à alegação recursal.

Nesse sentido, já se manifestou
Tribunal Pátrio
, veja-se
:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PARTILHA DE BENS SONEGADOS - DIVÓRCIO - EMPRESA INDIVIDUAL - ATIVOS E PASSIVOS EXISTENTES NA DATA DO FIM DO MATRIMÔNIO - PARTILHA DEVIDA - VEÍCULO - PRÉVIO CONHECIMENTO SOBRE A EXISTÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE SOBREPARTILHA. I - A sobrepartilha tem por pressuposto o desconhecimento de um bem por ocasião da partilha original, ou o dissenso entre as partes no momento da partilha; II - Tratando-se de empresa individual constituída durante o casamento, cada cônjuge fará jus à metade do patrimônio, em razão do divórcio, como também será responsável pelas eventuais dívidas decorrentes da atividade empresarial, na data do fim do matrimônio; III - O prévio conhecimento da autora sobre a existência do veículo na constância do casamento, afasta o pedido de sobrepartilha;

(TJ-MG - Apelação Cível: 50022874920238130342, Relator: Des.(a)
Delvan
Barcelos Júnior, Data de Julgamento: 12/09/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 13/09/2024)
”
.

Forte nessas razões,

NE
GO

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, p
ara manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo primevo.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025